Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-88.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ABORDAGEM INAPROPRIADA DE GERENTE DE ATACADISTA. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR REPERCUSSÃO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos extrapatrimoniais decorrentes de abordagem inapropriada por gerente de atacadista que buscou impedir a aquisição de produtos em promoção na quantidade pretendida pela autora.
2. A sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 1.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento (súmula 362/STJ) e juros a incidir a partir do evento danoso (11/02/2020).
3. A autora interpôs recurso para majoração dos danos morais alegando aplicação da teoria do desestímulo, com valor fixado em montante condizente ao porte da empresa ré. Requer a majoração do valor da reparação para R$ 20.900,00.
4. Em que pese a alegação da recorrente, de elevação do valor da reparação a montante suficientemente elevado a fim de coibir reiteração de conduta da ré, tenho que não há nos autos elementos capazes de comprovar que a situação narrada tenha causado maiores desdobramentos à honra da autora e que sejam capazes de justificar a alteração do quantum reparatório arbitrado (R$ 1.000,00).
5. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva, reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade e extensão do dano (CC, Art. 944), o grau de culpa, a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. A modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações e ainda sem ocasionar enriquecimento indevido da autora ou prejuízo vultoso à ré.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (Id 25371185). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.